Tribunal: STF
Processo: ARE 1389190
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência desta Corte que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo mercê da intempestividade.



    À luz dos argumentos expostos, RECONSIDERO a decisão agravada, tornando-a sem efeito, JULGO PREJUDICADO o agravo interno e passo ao reexame do recurso extraordinário com agravo.



    Trata-se de agravo objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea “a”, “b” e “c” do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA ISS Isenção por prazo certo - Inexistência de lei específica - Falta de lançamento por vinte (20) anos consecutivos que não se converte em direito adquirido Sujeição à autotutela da Fazenda Pública para sanar a falha - Princípio da estrita legalidade - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Inadequação do pedido formulado nas contra razões Preclusão - Sentença mantida. Recurso desprovido.”



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 5º, XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Verifico que à interposição do recurso extraordinário pela alínea b do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, saliente-se que a jurisprudência desta Suprema Corte entende ser necessária a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial do Tribunal a quo, o que não ocorreu na espécie. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. DEMONSTRAÇÃO DO REQUISITO DA REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. RECURSO INCABÍVEL PELA ALÍNEA B DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. II - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do CPC. III - A interposição de recurso extraordinário com base na alínea b do art. 102 da Constituição demanda a existência de declaração formal de inconstitucionalidade, nos termos do art. 97 da Constituição. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (RE 1.189.677-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/5/2019 – grifos nossos)



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELA ALÍNEA ‘B’ DO ART. 102, III, DA CF. CABIMENTO SOMENTE QUANDO HOUVER PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO PLENÁRIO DO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A INCONSTITUCIONALIDADE, NOS TERMOS DO ART. 97 DA CF. CONSTITUCIONALIDADE DAS MAJORAÇÕES DE ALÍQUOTA DO FINSOCIAL VEICULADAS PELOS ARTS. 7º DA LEI 7.787/89, 1º DA LEI 7.894/89 E 1º DA LEI 8.147/90 PARA AS EMPRESAS EXCLUSIVAMENTE PRESTADORAS DE SERVIÇOS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES CONCRETAS NOS AUTOS QUANTO À CONDIÇÃO DA RECORRIDA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 487.658-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 1º/10/2013 – grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ARTIGOS 42 E 58 DA LEI Nº 8.981/95. ATO NORMATIVO AFASTADO POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO TRIBUNAL A QUO. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE Nº 10 DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELA ALÍNEA ‘B’ DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A intimação do acórdão recorrido ocorreu em 10/10/2000, logo, a recorrente está desobrigada da apresentação da preliminar formal e fundamentada da repercussão do caso, conforme decisão do Plenário desta Corte quando do julgamento da QO-AI 664.567, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 06.09.2007. 2. O Plenário do Supremo fixou entendimento no sentido de que “viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte” (Súmula vinculante n. 10). 3. In casu, tendo o acórdão impugnado sido proferido por órgão fracionário e não constando dos autos notícia de declaração de inconstitucionalidade declarada por órgão especial ou plenário da Corte de origem, incabível a interposição do extraordinário com fundamento na alínea b do permissivo constitucional (Precedentes: RE 140.395, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 4.4.95, RE 273.672-AgR, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27.9.02, entre outros). 4. Agravo regimental desprovido.” (RE 371.718-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 21/8/2012 – grifos nossos)



    No que tange à interposição do recurso extraordinário com supedâneo na alínea c do permissivo constitucional, verifica-se que a parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação da Constituição, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEI 4.051/1986 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Precedentes. III - Apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)”. (RE 1.183.212-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/5/2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI 6.772/2006 DO ESTADO DE ALAGOAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RE 896.468-AgR, Primeira Turma, Rel. Luiz Fux, DJe de 20/5/2019)



    Demais disso, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU E ISS. REVOGAÇÃO DE ISENÇÃO. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS 280 E 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM FACE DE DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF), bem como para a análise de direito local (Súmula 280 do STF). 2. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação do da causa (artigo 1.esso Civ(ARE 1351838 AgR, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 03/03/2022)



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ISS. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. EXPORTAÇÃO DE SERVIÇOS. APLICAÇÃO DO ARTIGO 2º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI COMPLEMENTAR 116/2003. DEBATE DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL E NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO. 1. Para divergir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à imposição de ISS seria necessário revolver a legislação infraconstitucional correlata, bem como reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado na via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do S(ARE 1241214 AgR-segundo, Rel. Min. edson fachin, Segunda Turma, DJe de 16/11/2020)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISS. ISENÇÃO. LEI MUNICIPAL. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO E PROBATÓRIO. SÚMULA 279 E 280/STF. PRECEDENTES. 1. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional, na interpretação de cláusulas contratuais e no conjunto fático e probatório, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC(ARE 1071489 AgR, Rel. Min. roberto barroso, Primeira Turma, DJe de 06/08/2018)



    Ex positis, RECONSIDERO a decisão agravada (Doc. 228), julgo PREJUDICADO o agravo interno (Doc. 284) e nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de julho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente